Tribunal: TJDFT
Processo: 0003830-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. PROVAS.

Crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno, devidamente comprovado pelo depoimento dos policiais, pela confissão, ainda que parcial, do outro acusado, pelo laudo pericial e pelas imagens contidas nos autos.

Os depoimentos prestados pelos agentes policiais são merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório

Pena bem dosada, atendidos os critérios dos art. 59 e 68 do CP.

Apelo desprovido.